Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-25.2021.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-25.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVERIO PIRES - CPF: 067.828.686-87 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO DA SILVA CEZAR - CPF: 000.341.231-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOARES BARBOSA - CPF: 567.718.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA CARAVIERI - CPF: 774.115.441-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA EVIDENCIADA – JULGADOS DO TJSP E TJMT – MAL SÚBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS – JULGADO DO TJMG – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O apelante não agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28) ao invadir a pista de rolamento contrária e colidir “
com motociclista que por ali transitava, causando-lhe a morte
”, a evidenciar imprudência (TJSP, Ap no 0000345-23.2018.8.26.0264).

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
” (TJMT, AP NU 0006442-89.2009.8.11.0064).

“
O mal súbito não é equiparado a força maior ou caso fortuito quando decorre de fatores que, por serem conhecidos da parte, poderiam ser evitados
” (STJ, Ag em Resp no 1.169.156/SP).

Se não há provas de que o apelante possui qualquer “
problema de saúde a afetar-lhe os sentidos
” no momento do acidente automobilístico, afigura-se “
inviável acolher a tese de mal súbito
” (TJMG, Ap no 1.0610.11.001016-8/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000047-25.2021.8.11.0038 - COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): ANTONIO SILVERIO PIRES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ANTONIO SILVERIO PIRES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJE no 1000047-25.2021.8.11.0038), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como suspendeu a habilitação para dirigir pelo prazo de 1 (um) ano – art. 302,
caput
, da Lei no 9.503/1997– (ID 162319735).

O apelante sustenta que não agiu com “
imprudência, negligência ou imperícia
” visto que “
passou mal segundos antes do acidente, vindo em perder a sua visão, pelo fato de ser hipertenso
”, razão pela qual estaria caracterizada “
excludente de culpabilidade por caso fortuito ou força maior
”.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 162319741).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento (ID 162319747).

A 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Homicídio culposo no trânsito – Pleito de absolvição – A defesa alega que o acusado não agiu com culpa e que o acidente foi ocasionado por motivo de força maior – Aduz que o apelante faz uso de remédio controlado para hipertensão e que teve, como efeito colateral, um mal súbito, ocasionando a perda de controle do veículo – Sem razão – Testemunha que confirmou que o apelante invadiu a pista contrária, colidindo com a vítima – Laudo pericial que demonstra que o acidente foi causado em virtude de o apelante ter invadido a pista contrária – Eventual causa excludente de culpa deve ser provada pela parte que a alegou (art. 156,CPP), não bastando a mera versão apresentada pelo acusado – Ausência de prova da ocorrência da causa excludente de culpa – Condenação que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso
.” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 167595189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de abril de 2020, por volta das 09h34m, na Rodovia MT 175, próximo a entrada de bomba de água, em Araputanga/MT, ANTÔNIO SILVÉRIO PIRES, conduzindo um veículo TOYOTA/COROLLA XEI, placa QCX-4929, cor prata, ano 2018, modelo 2019, deu causa, culposamente, a acidente automobilístico, que resultou na morte da vítima VALDINEIA CARAVIERI (Laudo de Necrópsia de fls. 32/41). [...]

Ante ao exposto, incursa está a conduta de ANTÔNIO SILVÉRIO PIRES nas disposições constantes do art. 302, caput, da Lei Federal n° 9.503/1997; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia [...].”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 162319666)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Analisando as provas produzidas durante a instrução, tem-se o boletim de ocorrência (ID 47121640 - Págs. 5/8), os autos de depósito dos veículos (ID 47121640 - Págs. 11 e 16), depoimento das testemunhas (ID 47121640 - Pág. 21/22), o interrogatório do réu (ID 47121891 - Págs. 27/29), a necropsia da vítima (ID 47121891 - Págs. 32/41) e o laudo pericial (ID 102511674). [...]

Fazendo uma análise do processo, a materialidade juntada mostra claramente que ANTONIO SILVERIO PIRES causou o acidente que ceifou a vida de VALDINEIA CARAVIERI.

O acusado, tanto em depoimento na fase de inquérito judicial, alegou que teve um “apagão” no momento do acidente, não vendo nada do que houve, se quer lembrando do fato. Alegou que toma medicação para tratar hipertensão, inclusive tendo tomado o remédio momentos antes do ocorrido, o que inclusive se faz presente nas alegações finais de defesa, onde foram juntados os remédios que o réu consome. Entretanto, isso não desclassifica o tipo penal, devido a estar comprovado que o réu não teve a atenção necessária na hora do acidente, comprovada a imprudência e a negligência do acusado, ao retornar a pista na contramão, reafirmando a falta de cuidado necessário em via pública.

Aliado a esses fatos, podemos chegar a conclusão de que foi produzido conjunto probatório adequado para efetuar a condenação, ressaltando, inclusive, o laudo pericial, o exame necroscópico e principalmente o depoimento da testemunha JOSÉ SOARES BARBOSA, que foi testemunha ocular do fato, confirmando que o réu atingiu a vítima, levando-a a óbito no mesmo local. Como resultado disso, a condenação é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, CONDENAR ANTONIO SILVERIO PIRES, já qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro. [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 162319735)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial no 400.2.07.2020.006552-01 (ID 162319651 - fls. 1/25) e Exame Necroscópico no 2020/047/MLCÁCERES (ID 162319651 - fls. 33/41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Soares Barbosa, testemunha (ID 162319650 – fls. 21/22), Agnaldo da Silva Cezar, testemunha (ID 162319650 – fls. 25/26) e o apelante (ID 162319651 – fls. 27/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Soares Barbosa, testemunha (ID 162319714), Antônio Felipe de Souza Meira, policial militar (ID 162319712), Sidney Silva de Souza, policial militar (ID 162319713) e o interrogatório do apelante (ID 162319710).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos autos que no dia 9.4.2020, por volta da 9h34min, o apelante conduzia o veículo Toyota Corolla, cor prata, placas QCX-4929, pela rodovia MT 175, no município de Araputanga/MT, sentido Reserva do Cabaçal para Araputanga, quando invadiu a pista de rolamento contrária e colidiu na motocicleta Honda Bis 125 ES, cor vermelha, placas NUG-6017, conduzida pela vítima Valdineia Caravieri, consoante declarações de José Soares Barbosa, testemunha presencial dos fatos (ID 162319650 – fls. 21/22; ID 162319714).

A vítima [Valdineia Caravieri] faleceu no local, em decorrência de “
choque hipovolêmico devido politrauma grave
”, conforme Exame Necroscópico no 2020/047/MLCÁCERES (ID 162319651 - fls. 33/41).

Segundo a conclusão do Laudo Pericial do Local de Acidente de Trânsito no 400.2.07.2020.006552-01, “
a causa determinante do acidente foi a derivação à esquerda do veículo V1 (Corolla), por motivo que não foi possível precisar, o que provocou sua saída da pista e consequentemente o retorno na faixa de rolamento de sentido contrário, tendo como consequência, a colisão contra o veículo V2 (motoneta)
” (ID 162319651 - fls. 1/25).

Note-se que o apelante não agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28) ao invadir a pista de rolamento contrária e colidir “
com motociclista que por ali transitava, causando-lhe a morte
”, a evidenciar imprudência (TJSP, Ap no 0000345-23.2018.8.26.0264 – Relator: Des. Marcos Correa – 30.6.2022).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado. [...]
.” (AP no 0006442-89.2009.8.11.0064 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Noutro giro, o apelante, em interrogatório judicial, relatou que faz uso de medicamentos para hipertensão (Ablok Plus e Diovan Amlofix), sendo que, “
na data dos fatos, ingeriu a medicação antes do acidente
” (ID 162319735).

Ocorre que “
os remédios que o acusado faz uso contínuo, embora tenham efeitos colaterais como ‘visão turva’ e ‘tontura’, não causam ‘apagão’, como mencionado em seu interrogatório judicial. Aliás, ainda que tal efeito fosse possível, a sua ocorrência deveria ter sido provada concretamente, não bastando a mera probabilidade
”, conforme bem observado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 167595189).

Ademais, “
o mal súbito não é equiparado a força maior ou caso fortuito quando decorre de fatores que, por serem conhecidos da parte, poderiam ser evitados
” (STJ, Ag em Resp no 1.169.156/SP – Relator: Min. Lázaro Guimarães [Des. Convocado do TRF5] – 2.3.2018), ao se considerar que o apelante faz tratamento para hipertensão desde o ano de 2007, conforme atestado médico subscrito pelo cardiologista Marco Yunes Casarotto [CRM/MT 4428] (ID 162319726).

Se não há provas de que o apelante possui qualquer “
problema de saúde a afetar-lhe os sentidos
” no momento do acidente automobilístico, afigura-se “
inviável acolher a tese de mal súbito
” (TJMG, Ap no 1.0610.11.001016-8/001 – Relator: Des. Beatriz Pinheiro Caires – 22.8.2019).

Assim sendo, afigura-se improcedente a tese absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023